Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-69.2017.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000785-69.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Parcelamento, Pagamento em Consignação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DANIELLE AVILA ALMEIDA - CPF: 270.429.428-33 (ADVOGADO), CURTUME JANGADAS S/A - CNPJ: 02.166.345/0001-45 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), DARLA MARTINS VARGAS - CPF: 448.781.330-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO —
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
— PARCELAMENTO POR CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO — HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 164 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO PREENCHIMENTO.

TUTELA DE URGÊNCIA — ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO — IMPOSSIBILIDADE.

Não é possível o parcelamento de crédito tributário por consignação em pagamento quando não preenchidos os requisitos dispostos no artigo 164 do Código de Processo Civil.

Quando ausentes a
evidência da probabilidade do direito alegado e o perigo iminente de dano ou o risco ao resultado útil do processo, deve ser indeferida a tutela de urgência, logo, possível é a suspensão da exigibilidade do crédito de natureza tributária somente com o depósito do montante integral e em dinheiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
Curtume Jangada S/A

contra a decisão que, em
ação ordinária anulatória de débito fiscal de tutela provisória de urgência e repetição de indébito
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.

Alega que a decisão judicial que declarou inconstitucionais as Leis Estaduais n
os
9.481/2010 e 10.236/2014 por meio das ADI’s n
os
100642/2013 em 26 de junho de 2014 e 62120/2015, em 14 de abril de 2016, trouxe extrema insegurança jurídica à empresa como contribuinte, na medida que o Estado edita Lei que permanece válida por longo período, e após a consolidação dos fatos, inadvertidamente, lança débito vultoso na conta corrente fiscal do contribuinte, o que é indevido e contrário aos princípios da legalidade e irretroatividade.

Aduz que “
como já exposto, o agravante sequer foi notificado da existência de ação promovida com o objetivo de declarar a inconstitucionalidade da Lei em comento, apenas sendo informado que fora reimplantado como devido o vultoso valor de R$ 1.421.567,75 (um milhão, quatrocentos e vinte e um mil, quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos)
”.

Assevera que está sendo severamente prejudicada em razão de que caso não efetue o pagamento indevido do crédito tributário lançado em sua conta corrente fiscal ficará impedida de utilizar-se dos benefícios fiscais que faz jus.

Assegura que mesmo com a declaração de inconstitucionalidade das Leis que instituíram o benefício, deve prevalecer os princípios da segurança jurídica, boa fé e confiança legítima.

Afiança ser plenamente possível o depósito em Juízo do valor de cada parcela do novo parcelamento instituído pela Lei no 10.433/2016, por ser um direito seu, assegurado pelo artigo 164, do Código Tributário Nacional.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e deferida a tutela provisória de urgência consistente em consignar o pagamento de cada parcela do parcelamento realizado pela Lei no 10.433/2016, regulamentado pelo Decreto no 704/2016 (REFAZ) e, assim, suspender a exigibilidade do crédito tributário.

O recurso foi recebido e determinado seu processamento, sem deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal (Id. 507235).

Contrarrazões (Id. 714455).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 13 de abril de 2020.

Marcio Aparecido Guedes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020